Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-94.2018.8.11.0011
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000365-94.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CNPJ: 03.157.350/0001-54 (APELANTE), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–CONCURSO PÚBLICO –
PREGÃO - MODALIDADE ADEQUADA – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA – OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS

EVIDENCIADOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadora de serviço público se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que é baseada na "teoria do risco administrativo".

Se comprovado irregularidades no procedimento licitatório e, ainda, na realização do concurso público por prestadora de serviço contratada, cabe responsabilização pela anulação do certame.

O Pregão é modalidade licitatória viável para contratação de empresa/instituição para realização de concursos públicos.

Recursos conhecidos e providos em parte. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
M.Ma. Dra. Henriqueta Fernandes C. A. F. Lima,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNCÍPIO MIRASSOL D’OESTE
e
ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS-ME
, que declarou nulo o Concurso Púbico no 001/2018, da Prefeitura de Mirassol D’Oeste, e determinou aos requeridos a obrigação de ressarcir os danos materiais e morais causados aos candidatos inscritos no referido certame, a serem apurados em fase processual própria (ids. 16038001 e 16038030).

A empresa recorre sob o argumento de que a legislação autoriza a contratação de empresa para realização de concurso público por meio da modalidade licitatória pregão (Lei no 10.520/02); que tem capacidade técnica para execução do serviço e não houve irregularidades na licitação, nem na execução do certame, bem como não restou comprovado eventuais irregularidades e/ou fraudes no concurso.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o prosseguimento do concurso
(16038022).

Por sua vez, a Fazenda Pública Municipal esclarece que cancelou o concurso por meio do Decreto no 3.487/2019, bem como procedeu a devolução do valor das inscrições aos candidatos.

Aliado a isso, busca reforma da sentença ao sustentar que houve equívoco na fixação dos pontos incontrovertidos; a modalidade adotada para contratação da empresa licitada é permitida pelo ordenamento legal e a prestadora possui aptidão técnica para realizar certames públicos.

Argui que os danos causados a terceiros é de responsabilidade exclusiva da empresa em decorrência de cláusula contratual. Ainda, que o cancelamento do concurso não gera injusto grave capaz de gerar obrigação de indenizar, mas mero aborrecimento (id 16038038).

Tanto as contrarrazões do apelo, como do adesivo, rechaçam as respectivas alegações aventadas nas razões recursais (ids. 1603836 e 1603848).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou desprovimento do recurso, com retificação da sentença para afastar a ilegalidade da modalidade licitatória Pregão para escolha de empresa para realizar concurso público (id 129447682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
M.Ma. Dra. Henriqueta Fernandes C. A. F. Lima,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNCÍPIO MIRASSOL D’OESTE
e
ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS-ME
, que declarou nulo o Concurso Púbico no 001/2018, da Prefeitura de Mirassol D’Oeste, e determinou aos requeridos a obrigação de ressarcir os danos materiais e morais causados aos candidatos inscritos no referido certame, a serem apurados em fase processual própria. Além de condenar a empresa requerida no pagamento das custas processuais (ids. 16038001 e 16038030).

Ab initio
, insta ressaltar que o feito deve ser submetido ao reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, de acordo com o registro constante no ato sentencial.

Logo, determino à Secretária
que proceda
a reclassificação dos autos para Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível.

Superada a questão, quanto aos recursos voluntários observa-se que reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivos e foram devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento
.

A controvérsia cinge-se em saber se o Concurso Público no 001/2018, do município de Mirassol D’ Oeste, recorrente, realizado pela empresa Rogério Gonçalves de Jesus-ME, também recorrente, atendeu aos princípios que regem a Administração Pública.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do município de Mirassol D’Oeste e da empresa Rogério Gonçalves de Jesus -ME, subsidiada pela Notícia de Fato no 000583-005/2018, objetiva a anulação do Concurso Público no 001/2018 da Prefeitura Municipal e de todos os atos dele decorrentes (ids. 16038963 e 16038964).

A prova revela que o município recorrente deflagrou licitação,
Pregão Presencial n. 71/2017
, para contratação de prestadora de serviço para execução de concurso público para provimento de 38 (trinta e oito) cargos de níveis fundamental, médio e superior naquela urbe, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com proporcionalidade de 4.000 (quatro mil) candidatos, cuja vencedora foi a empresa Rogério Gonçalves de Jesus-ME, também ora recorrente (id 16038964, pág. 43).

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;” (grifo nosso)

A Lei no 10.520/02, vigente à época, estabelecia que serviços cujos padrões de desempenho e qualidade poderiam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, podendo (devendo) ser contratados via procedimento licitatório em sua modalidade pregão.

“Art. 1o Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

Embora a modalidade pregão não possua a amplitude das demais modalidades previstas na Lei no 8.666/93, é possível a sua utilização quando os serviços passíveis de definição se encontram objetivados em edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Nesse sentido, cita-se decisão do Conselho Nacional de Justiça:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.

1. Pretensão de invalidação de procedimento licitatório promovido por Tribunal, mediante pregão eletrônico, com vistas à contratação de empresa para a realização de concurso público de outorga de delegações de notas e de registro.

2. São considerados serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado (artigo 1o da Lei 10.520/2002).

3. A Resolução CNJ 81, de 9 de junho de 2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, e minuta de edital, é ato normativo que, juntamente com o edital elaborado pelo órgão promotor da licitação, define objetivamente os padrões a serem observados nas contratações.

4.
Ausência de ilegalidade na contratação de instituição de ensino para realização de concurso público, por intermédio de procedimento licitatório na modalidade pregão
.

5. Por outro lado, atendidos os requisitos legais, não há razões de se impedir a dispensa de licitação para a contratação de empresa com vistas à realização de concurso público, com fulcro no artigo 24, XIII, da Lei 8.666/1993.

7. Improcedência do pedido. (CNJ, Procedimento de Controle Administrativo no
0000201-31.2014.2.00.0000, TJ/MS) (grifo nosso)

Logo, nessa parte, a sentença recorrida merece reparos, para reconhecer a legalidade da modalidade licitatória pregão para contratação de empresa para realização de certame público.

De outro lado, o conjunto probatório demonstra que ocorreu irregularidades no tramite do concurso público capaz de gerar sua nulidade por ofensa a princípios da Administração Pública.

A empresa recorrente não conseguiu demonstrar sua capacidade técnica e operacional, na medida em que que inúmeras irregularidades foram identificadas, tais como: a proporcionalidade de inscritos superou a previsão inicial do edital, que chegou a 9.000 (nove mil) inscritos, mais que o dobro; o despreparo
na alocação de candidatos (celular

nas salas de fora irregular); na aplicação das provas (envelopes de provas corrompidos); a falta de equipe profissional suficiente; locais de aplicação de prova sem estrutura capaz de comportar o evento e a falta de treinamento adequado aos fiscais, dentre outras.

Veja, como bem apontado na sentença recorrida, que antes da realização do concurso a Comissão de Organização recomendou o cancelamento/suspensão, o que não foi atendido pelo Gestor Municipal,
in verbis
(id 16038964, pág. 43)
:

“(...) Diante de todo o exposto, esta comissão é da opinião
que o Procedimento Licitatório não deveria ter sido homologado; já que o foi, acompanhamos a fase de inscrições, na qual a empresa comprovadamente cometeu faltas graves
. Salvo melhor juízo, podemos inferir que a contratada não possui capacidade técnica, estrutural, organizacional, financeira, para dar prosseguimento ao certame, sem colocar em dúvida a idoneidade do processo e respeito aos direitos dos candidatos com a devida transparência e seriedade que se deve ter.
Sugerimos assim, ao Sr. Prefeito Municipal, a rescisão do contrato com a empresa Exata, e a suspensão e/ou anulação do certame,
haja vista a ressalva do Ministério Público no que tange ao poder da Administração de anular ou revogar seus atos, por força da Súmula n2 473, do STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Ata de Reunião da Comissão do Concurso Público 001/2018, realizada nos dias 03 e 04 de abril de 2018 em ID n.12758952).

Em que pese as alegações dos recorrentes de que o procedimento licitatório e a execução do certame ocorreram dentro das normas legais, as provas carreadas tanto na investigação presidida pelo representante ministerial, quanto na instrução processual, revelam o contrário.

A propósito, reproduz-se excerto da sentença sobre as irregularidades identificadas na execução do certame, inclusive com depoimentos testemunhais:

“
Em análise às provas testemunhais e documentais juntadas ao feito, é inconteste que a Comissão tivera que suprir lacunas ocasionadas pela ausência de preparo da empresa contratada/requerida para tal mister, como bem detalhado pela testemunha e uma das organizadoras Arlete Márcia Escatolin (ID. 16286332),
in verbis
:

“Que a atribuição dada a ela foi para se organizarem em relação ao concurso para verem de que forma seria no município e estarem relatando às autoridades com mais transparência as ocorrências;
Que não tinha atribuições de execução de contrato
; Que um dos apontamentos, mas que depois foi sanado porque levaram ao conhecimento do secretário administrativo
; Que por exemplo a banca examinadora porque não tinha no edital; Que aí organizou e colocou no edital que tinha sim uma examinadora; Que em algumas situações entrou em contato com a empresa para sanar irregularidades;
Que sempre conversava com o senhor Rogério; Que quando acontecia, era com ele mesmo, através de telefone e mensagem de e-mail; Que no começo teve algumas dúvidas sobre a capacidade da empresa em fazer o concurso público, mas depois as coisas foi deslanchando; Que entre uma fala e outra, uma dúvida e outra em uma ligação; Que o próprio presidente fazia as ligações e passava para eles;
Que quanto às irregularidades das análises dos pedidos de isenções lembra que teve alguma coisa nesse sentido, mas não se lembra de detalhes; Que se recorda de alguns momentos nesse sentido, mas foi sanado, foi convocada outras pessoas para auxiliarem nessas isenções e inscrições;
Que faziam os apontamentos e com esses apontamentos levava ao conhecimento do secretário administrativo e ele avisava a empresa; Que a empresa direcionava quem poderia chamar para poder auxiliar; Que estava presente na reunião ocorrida em abril de 2018; Que aconteceu algumas faltas, mas a empresa foi corrigindo até bem próximo dos dias; Que no entanto, chegou mais para o final, a comissão decidiu que o concurso iria acontecer
; Que enquanto membro da comissão, observava algum erro no edital que de repente milhões de pessoas poderia ter acesso e interpretar de outra forma;
Que avisava o senhor Rogério e ele corrigia e mandava de volta; Que aí observava algum detalhe de novo e faziam os apontamentos;
Que antes bateu a insegurança na comissão e conforme os dias foram passando e foram cobrando, a empresa ia realizando, eles iam destrinchando esses detalhes; Que tudo isso aconteceu no curso do contrato e tiveram que ficar aparando as irregularidades
; Que até o dia 04 de abril mantém o que estava escrito na recomendação que enviou ao MP; Que no início bateu uma insegurança na comissão quanto à capacidade da empresa contratada; Que por isso fez esses apontamentos para sanarem tudo isso e a tempo do concurso; Que observou sanou boa parte de tudo aquilo que constaram nos apontamentos; Que no dia da data da prova desconhece todas as irregularidades que tenha ocorrido ali; Que não ficou fiscalizando e ficou a maior parte do tempo dentro de casa; Que na sequência foi para a Secretaria de Educação, aguardando nos bastidores o desenrolar do concurso; Que não esteve presente no pregão; Que o município iria aditivar as inscrições se passasse de tantos candidatos, o município parece que entraria com alguma coisa de sete reais para cada candidato; Que aí faria sentido o valor; Que não sabe responder se todos os licitantes tinham ciência desse valor de vinte e oito mil reais; Que era responsabilidade da empresa os fiscais
; Que a empresa deu treinamento no sábado para os coordenadores; Que os coordenadores ficaram responsáveis em repassar aos fiscais; Que a escolha foi feita por pessoas que representavam uma instituição, por exemplo, um diretor de escola;
Que dos fiscais não sabe falar muito, mas sabe dos coordenadores porque estavam lá presentes nessa capacitação;
Que a capacitação era de responsabilidade da empresa; Que a comissão não era responsável do treinamento; Que a comissão, mesmo não sendo de sua atribuição, ajudou na distribuição dos malotes; Que observaram a questão de horários e tinha pontualidade para chegar; Que já estava aquele monte de candidato e auxiliaram nessa questão; Que não tinham pessoas suficientes para essa atribuição; Que não queriam ver os candidatos prejudicados por atrasos e para evitar transtornos, decidiram auxiliar nessa questão;
Que foi por carro próprio, tudo lacrado, etiquetado, com os nomes certinho; Que os malotes eram recebidos pelo representante da instituição; Que ouviu falar que as salas tinham detectores de metais, mas não pode afirmar que tinha em todos os locais porque não viu;
Que foi um dia estressante e muito cansativo porque sempre ficam torcendo para que tudo desse certo; Que no curso todo do contrato tiveram várias irregularidades; Que tiveram que ficar cima e sentiu que foi um fardo enorme; Que sentiu um nível de estresse muito grande; Que tinham burburinhos sobre as irregularidades; Que o primeiro contato da situação foi por meio do edital e observaram detalhes que poderiam dar duplicidades de interpretação; Que nessa questão de edital foi sanado e o edital estava sempre em mudança; Que o edital já estava publicado; Que chegando no final da prova, não pode afirmar que estava tudo redondinho 100%;
Que atendeu as necessidades em uns 90%; Que eram muitos detalhes; Que auxiliaram na entrega dos malotes mas não entraram na sala;”

Importante ressaltar que devido a insuficiência de funcionários atuantes no processo para tornar possível a realização do concurso, os pedidos de isenções, aproximadamente 800 (oitocentos), foram analisados em tempo recorde e questionável, isto é,
“de uma noite para o dia”,
o que também apresentou irregularidades, vez que candidato inscrito para dois cargos tivera a isenção deferida para ambos, contrariando o próprio Edital confeccionado pela empresa. Pasmem.

Além do mais, o Poder Executivo Municipal tivera que arcar com as despesas do de alimentação de funcionário que ficou responsável em receber os pedidos de isenções e na oportunidade, em observância a insuficiência técnica, tivera que solicitar mais um funcionário para tornar efetivo o trabalho, contrariando, desta vez, as obrigações contratuais encimadas, mais precisamente a cláusula 6.2.8. Nesse compasso, em que pese o Presidente da Comissão Carlos Alberto Ferreira Peres sustentar em Juízo que todas as irregularidades foram sanadas, o próprio afirmou que o ente municipal tivera que bancar despesas que não eram de sua responsabilidade,
in verbis
:

“Que é presidente da comissão do concurso público; Que sobre o concurso público a própria portaria do concurso falava que era papel da comissão coordenar, supervisionar e acompanhar todo o processo de licitação; Que conforme foi acontecendo alguns erros, foi entrando em contato com a empresa para solucionar; Que não entraram em contato diretamente com o Ministério Público para solucionar, buscava com o proprietário da empresa; Que todos os erros foram sanados de forma satisfatória; Que pediram uma reunião com o Ministério Público em razão de muitos comentários na cidade e nas redes sociais; Que haviam compra de gabarito e cargos, mas nada comprovado; Que ficaram apreensivos e buscaram um apoio, se acontecer, como procederiam; Que acionou o MPE só por conta de boatos; Que buscaram um auxílio para ver o que poderiam fazer caso aconteça alguma irregularidade; Que a ata foi refeita porque no dia lá não foi feito para fazer denuncia, mas sim um auxilio; Que as irregularidades contadas na ata foram irregularidade sanadas;
Que por exemplo ao valor ínfimo, a princípio pareceu ínfimo, mas depois tinha um excedente; Que desconhece a clausula que contem esse excedente; Que o contato geralmente é feito no termo de referência; Que fizeram outro ofício narrando outras irregularidades porque foi encaminhado toda a documentação para a promotoria; Que quando fala que as irregularidades foram sanadas, depois, é claro que as irregularidades não pararam;
Que teve outras que foram sanando até a realização das provas; Que a opinião sobre o procedimento licitatório a irregularidade foi sanada; Que escreveu que não deveria de início ser homologada a licitação, mas conforme foi tomando conhecimento tipo valor, questão da empresa, chegou a conclusão que tinha condições de seguir; Que escreveram essa documentação e notificaram a empresa, a empresa mandou toda a documentação lá; Que a empresa explicou que sobre a banca foi para resguardar o sigilo; Que a empresa respondeu de forma correta e encaminharam uma cópia para a promotoria informando que as irregularidades foram sanadas;
Que sobre as isenções foram oitocentas e três isenções; Que entregou essas isenções ao proprietário de Cuiabá e em 24h a 48h já estavam deferidas; Que acompanhou desde o primeiro dia as isenções e tem uma ata que relata isso; Que uma das irregularidades sanou em relação ao funcionário; Que era um funcionário só e a empresa colocou outro; Que era só um funcionário para analisar;
Que houve um deferimento sem documentação e depois encontraram o telefone dele; Que ele tinha feito e encaminhado a documentação para a empresa; Que a inscrição não foi deferida como isenção, ele pagou a inscrição; Que na época diz que analisou a documentação; Que parte dos documentos estavam com a comissão; Que em relação as isenções de candidatos inscritos em dois cargos foram três ou quatro cargos que no cargo apareceu os nomes; Que para dois cargos diferentes deferidos e entrou em contato com a empresa e a empresa prontamente já consertou; Que entrava em contato por telefone ou via e-mail; Que era só com o Rogério; Que foram vinte e oito mil reais o contrato e acharam um valor muito baixo na época, mas com o excedente de quase dez mil, se tornou o valor cobrado no mercado; Que Rogério mandou e-mail que poderiam pesquisar o concurso que fez em Campos de Júlio; Que esse gatilho desconhece porque é parte de contrato de licitação; Que da licitação a comissão não participa;
Que ninguém mencionou essa situação financeira além dos vinte e oito mil reais; Que a competência de treinar, contratar e remunerar era da empresa; Que a princípio a empresa não conhecia essas pessoas; Que o Município auxiliou mas essa questão de cumprimento de contrato era da empresa
; Que sobre as reclamações no dia da prova recebeu somente duas e foram sanadas de imediato; Que o problema no Anchieta era que fazendo as provas no local inadequado, no refeitório; Que todas as provas estavam lacradas; Que o malote chegou lacrado na escola, mas na sala de aula não sabe; Que tomaram conhecimento que abriram no corredor ou na sala de aula sem mostrar aos candidatos, mas chegaram lacrados na escola;
Que a comissão desde o início estava disposta a ajudar a empresa; Que combinaram falando que ajudaria em tudo, mesmo não sendo atribuição deles
; Que nessa questão dos malotes, era atribuição da empresa; Que não houve problema na distribuição; Que sobre o número de inscritos a empresa já sabia com antecedência porque toda questão já ia diretamente para a empresa; Que em relação as denúncias de outros municípios que a empresa já tenha prestado serviço, não tiveram preocupação de ligar aos municípios porque legalmente falando a empresa estava legal; Que os vereadores sugeriram que fossem em tal cidade verificar, que se negaram porque não era papel deles; Que estava sempre atento as irregularidades e comunicava Rogério; Que no termo de referência tinha um percentual que cobria o valor da licitação que foi ultrapassado; Que não houve nenhuma irregularidade na escola em que estava; Que não tem conhecimento se nas outras escolas tinham detector de metal;”

Forçoso mencionar ainda que, embora o concurso tenha sido realizado, muitas dúvidas permaneceram assolando os organizadores, mesmo porque o Presidente da Comissão afirmou em Juízo que desconhecia a existência de cláusula excedente que pudesse alterar o valor licitatório inicial de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) conforme a demanda de candidatos.

Assim sendo, considerando que a previsão inicial de candidatos era de 4.000 (quatro mil) e ultrapassou a margem para aproximadamente 9.000 (nove mil), ficando a cargo da empresa, comprovadamente composta por três pessoas, a análise, a execução, a administração, a perícia e a qualificação de pessoal, vê-se nítida desproporcionalidade e incapacidade técnica para o alcance do fim específico sem prejuízo da qualidade de prestação de serviço.

Mais preocupante e igualmente graves foram as denúncias de alguns candidatos na Ouvidoria do Ministério Público Estadual, os quais narraram o despreparo dos fiscais no dia da aplicação da prova, os quais muitos não impediram o uso de celular, utilização de bolsas, ou qualquer outro meio tecnológico devido ao desinteresse na checagem.

Não obstante a permissão tácita de uso de celulares dentro das salas, informaram também que as provas já se encontravam abertas, bem como os gabaritos. Ora, as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao afirmarem com riqueza de detalhes as impropriedades técnicas dos fiscais,
in verbis
:

“Que o que mais chamou a atenção foi que logo após que tiveram o procedimento de entrar na sala de aula para realizar o certame foi na questão das provas estarem já fora; Que não existia um envelope lacrado, todo aquele procedimento que já são acostumados a ver em outros certames
; Que as provas estavam totalmente dispostas nas mesas e no momento em que viram as provas naquela situação, na verdade, não sabia exatamente se eram as provas; Que quando foi entregar, eram as provas do certame; Que quando chegou na sala, as provas já estavam lá em cima da mesa; Que questionaram o porquê das provas estarem ali e orientaram não ser o corretor; Que o responsável não soube dar uma resposta
;

Que buscou o coordenador do colégio e essa pessoa respondeu que eles adotaram esse procedimento pra poder dar mais celeridade na entrega das provas; Que pediram para relatar isso em ata;
Que ficaram na dúvida se fariam a prova mesmo naquela questão toda ou levantariam ou iriam embora; Que a sala toda ficou muito perplexa pelas provas estarem abertas; Que aí apareceram outras coisas porque perceberam que as pessoas que estavam ali dentro não tinham uma orientação anterior para aplicar as provas; Que nunca passou por isso e já tem um histórico de concurso público; Que ninguém abriu as provas na frente dos candidatos; Que as pessoas ficaram arrependidas de virem de tão longe e deparar com uma situação dessas; Que quem fez a prova, com certeza com aquela situação pesou na hora de fazer a prova;
Que foi ao banheiro e não viu nenhum detector de metal; Que quem estaria com celular poderia entrar para fazer a prova; Que as cadeiras ficaram muito próximas uma da outra pela sala ser muito pequena; Que em razão disso era muito fácil o companheiro olhar a prova da frente ou da lateral; Que não se recorda quantas pessoas foram fazer a reclamação, os outros acharem melhor não procurar e foram para casa; Que entregaram um envelope para colocar o celular porque pediu; Que não questionaram o uso de um relógio, mas quis tirar e colocar dentro do envelope; (
testemunha Paulo do Carmo Lima)

Que prestou o concurso e fez a prova no anexo à igreja que fica no bairro do Alto da Boa Vista; Que não fez a prova em uma escola; Que chegou no horário, abriram o portão uns vinte minutos antes das oito horas; Que entrou e assinou normalmente a fichinha;
Que não perguntaram se tinha celular ou relógio; Que sentou na cadeira e na hora que assinou o nome da lista viu que o gabarito estava sobre a mesa; Que aí a colega do lado falou que a prova estava sobre a mesa; Que respondeu que viu o gabarito, mas não a prova; Que deu as oito horas, o fiscal pegou a prova de cima da mesa; Que foi contestado e perguntaram o porquê da prova estar sobre a mesa; Que respondeu que não tinham informado que não poderia abrir o lacre das provas antes; Que falaram para ele que qualquer pessoa com o mínimo de experiência sabe que prova tem que estar lacrada para a pessoa poder assinar a ata;
Que aí as pessoas começaram a falar que se estava aberta e tinham os gabaritos, começariam a duvidar sobre a idoneidade da prova; Que por estar assim alguém poderia muito bem tirar uma foto e vazar; Que ele respondeu que não foi informado por isso; Que geralmente não pode ter bolsa em cima do colo, mas a menina que estava sentada ao seu lado estava com a bolsa em cima do colo;
Que a menina perguntou se ela havia visto a bolsa e respondeu que sim; Que disse ainda que se quisesse colar porque permaneceu com a bolsa e ninguém fiscalizou; Que durante a prova, ouviu celulares vibrando; Que não pode afirmar se alguém estava usando o celular, mas escutava celulares vibrando, mais de uma vez; Que tinham pessoas com relógios; Que o fiscal não deu instruções e respondia que não sabia; Que perguntava as horas para o menino da frente que usava relógio; Que os candidatos fizeram a sugestão de quem ficasse por último, assinasse a ata sobre as irregularidades da prova; Que o fiscal demonstrou despreparo porque perguntava para ele sobre alguma orientação e respondia que não sabia disso; Que
perguntava sobre o horário de quando poderia levar as provas, o fiscal não sabia informar; Que já não saberia dizer se no banheiro tinha detector de metal; Que dentro da sala, ninguém passou detector de metal nela;
Que o fiscal disse que tinha aberto bem antes dos candidatos entrarem porque ninguém havia avisado que não poderia;
Que ao sair encontrou um colega que perguntou se a sua prova também estava aberta, ela confirmou; Que aí foram fazer o B.O;
(Testemunha Simone Alves dos Santos)

Que foi ao Ministério Público e à Delegacia e que na hora do momento da prova, entregaram a prova pra todo mundo, mas na hora de entregar o seu gabarito, não tinha em seu nome
; Que perguntou e vieram falar assim que foi erro de impressora; Que aí falou assim o que poderia fazer e responderam que ficaria ao seu critério fazer a prova ou não; Que quase não fez, mas como já estava lá, falaram que iriam arrumar um rascunho e deram um gabarito sem nome, nem nada; Que fez o boletim de ocorrência acaso não corrigissem a sua prova; Q
ue tinha um fiscal na sala e quando foi e falou, chegaram outro e chegaram três;
Que as pessoas não estavam preparadas para entregar isso ai e ninguém estava revistando nada; Que tinha gente com celular no bolso fazendo a prova; Que não colocaram o celular na prova porque não exigiram; Que a sala estava muito desorganizada e quem quisesse, poderia colar; Que a sala estava lotada, um em cima do outro
; Que não chegou a sair e nem ir ao banheiro e não sabe dizer que tinha detector de metal; Que fez a prova na escola BCC; Que conhece uma pessoa que fez na sua sala e presenciou isso; Que eram dois fiscais por sala, tinha um por lado de dentro e o de fora levava para o banheiro;
Que o celular, no caso, se quisesse deixar no bolso ninguém iria ver; Que qualquer um poderia colar ali porque todos estavam juntinhos um do outro; Que vai fazer quatro anos que faz o ENEM e nunca ficou irregularidade assim;
Que entregaram o saquinho, mas algumas pessoas não fizeram isso e deixaram no bolso; Que ninguém chegou de reclamar;
(Testemunha Alana de Assis Duarte).

Que fez a prova do concurso público na escola Padre Tiago, no período matutino
; Que houve irregularidade; Que como de praxe já fez outros concursos públicos, o primeiro deles foi na entrada na hora da assinatura da lista de chamada, o número do seu RG estava errado; Que isso acontecesse em outro concurso, eles iriam relatar uma ata automaticamente, verificar outros documentos meus para comprovar que era essa pessoa
; Que não foi feito nada disso e a fiscal pediu para que eu entrasse e acessasse o site da Exatas para consertar o RG lá;
Que em momento algum pediram a identidade e que se fosse outra pessoa, poderia ter feito no seu lugar; Que não passaram detector de metal; Que outro ponto foi que não entregaram nada para entregar o celular e nem foi informado; Que não pediram para retirar bateria ou perguntar se estava com celular ou relógio de pulso;
Que deixo o celular dentro do bolso por conta dela mesmo porque sabe o risco que correria e não foi passado nenhuma informação;
Que outras pessoas também entraram com o celular dessa forma; Que os outros candidatos fizeram a prova no bolso;
Que não foi citado questão de celular;
Que o outro ponto como você estava com celular digital e como vai ao banheiro com uma fiscal que estava na porta; Que quando chegou no banheiro passaram o detector de metal nas orelhas, mas no restante do corpo não passaram; Que então como alguém estava com o celular no bolso, assim como ela, poderia buscar as respostas no Google; Que teve a chance de fazer isso e era óbvio;
Que voltou para a sala e terminou a prova e já saiu com a prova; Que não teve instruções no horário que poderia sair; Que havia muito despreparo de uma fiscal, mas a outra tinha um pouco de instrução;
Que não deram instrução nenhuma e que apenas que se tivesse bolsa, era para guardar no chão; Que o lacre do gabarito já estava aberto e já estava em cima da mesa; Que as provas já estavam dentro do envelope; Que como já fez outros concursos, é um envelope que é lacrado com o próprio papel do envelope; Que o lacre da prova era fita adesiva transparente, então estava violada; Que provavelmente estava aberta e envolveram a prova com uma fita adesiva; Que essa questão do celular foi a gota d’água;
Que teve somente uma orientação sobre as bolsas; Que no início não foi feito nenhuma explicação, que a orientação da bolsa aconteceu no decorrer da prova; Que na sua sala ninguém entregou saquinho e nem nada; Que sobre o RG deixou da forma que estava e não consertou no site; Que pode ter assinado, mas se entrar no site, podem ver que não foi modificado de forma nenhuma porque não estaria acabando com a prova que tem;
Que digitou o número do RG corretamente e o nome não foi homologado, que teve que fazer um requerimento para a empresa sobre; Que não tinha tempo para ficar no banheiro, era a vontade; Que dentro do banheiro não tinha fiscal, estavam para o lado de fora;
Que o gabarito estava aberto em cima da mesa, amontoadinho; Que o caderno de provas estava dentro do saco com uma fita adesiva transparente; Que a moça chamou a outra e cortou a fita adesiva; Que não era um lacre, era uma fita adesiva; Que não era o lacre original; (Testemunha Marcela Alessandra).

Doutra banda, em que pese o requerido ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME ter colacionado diversos vídeos dos organizadores conferindo os malotes dos cadernos de prova antes da realização do certame em ID n. 15520017, vê-se que as irregularidades ocorreram durante a realização, pois alguns fiscais violaram o lacre das provas antes do momento oportuno, tendo violado também o princípio da transparência dos atos da Administração Pública.
”

Resta evidente a incapacidade da empresa de cumprir com as exigências contratuais, diante da carência de estrutura e de planejamento.

Por sua vez, o fato de que investigação administrativa instaurada contra a empresa recorrente no município de General Carneiro, com escopo de apurar suspeita quanto a capacidade técnica para realização de concurso público, foi arquivada, por si só, não afasta as irregularidades ocorridas no Concurso Público no 001/2018 do município de Mirassol d’Oeste, notadamente pela existência de outras demandas
judiciais em Comarcas diversas.

Veja o que esclarece o magistrado singular quanto a esse ponto:

“No que toca às outras demandas judiciais intentadas em desfavor da empresa requerida, apenas a título de ilustração da desídia do município de Mirassol D`Oeste/MT em contratar empresa desqualificada,
verifico que o Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT deferiu a liminar em 17/06/2016 dos autos da Ação Civil Pública sob o código 78482, cujo objeto é o questionamento sobre a capacidade técnico-profissional da empresa para desempenhar o encargo
e o feito ainda se encontra na fase de produção de provas.

No mesmo passo,
o Juízo da Comarca de Nortelândia/MT determinou a manifestação da empresa EXATA/ROGÉRIO sobre alegada ausência de transparência, clareza e ampla divulgação do certame por ela executado naquele município no ano de 2014, razões que mantém o trâmite da Ação Civil Pública
sob o código 35420.

Já a Ação Civil Pública promovida no
Juízo de Campos de Júlio/MT sob o código 98842, cujo objeto era a apuração de procedimentos ilícitos e inaptidão técnica que teria comprometido a lisura do certame
, foi julgada improcedente, tendo em vista que o MPE não logrou êxito em comprovar o alegado.

Diante de tais feitos,
denoto que a capacidade técnica da empresa ROGERIO GONÇALVES DE JESUS – ME/EXATA vem sendo questionada há vários anos e
in casu
, não é diferente, inicialmente por ter vencido um procedimento licitatório inadequado à execução da prestação dos serviços contratados, pelo que leva a consignar o evidente despreparo técnico-profissional
.

Não obstante o erro na modalidade de licitação adotada,
note-se que a empresa concentra a prestação de serviços somente em uma pessoa, qual seja o proprietário Rogério Gonçalves, tendo como funcionários auxiliares a própria esposa e um rapaz chamado “Marcelo”, inexistindo nos autos maiores informações acerca da qualidade/capacidade para executar os serviços de tamanha monta/concurso público sem prejuízo da quantidade de pessoal existente.

Diante da nítida insuficiência de pessoal, a própria Comissão Organizadora do Concurso afirmou em Juízo que o processo, para tornar possível a realização do certame, foi exaustivo e mesmo que tenham entrado em contato com o Sr. Rogério para solucionar as irregularidades, outras irregularidades iam surgindo, ao passo que a Comissão foi obrigada a assumir uma atuação ativa, fora de suas competências
.(...)” (grifo nosso)

Melhor sorte não assiste à arguição de inexistência de responsabilização da Fazenda Pública Municipal recorrente, pelos danos materiais e morais.

Como dito acima, o Gestor Municipal tinha pleno conhecimento acerca das irregularidades na execução do certame praticadas pela empresa contratada, inclusive foi orientado pela Comissão de Concurso proceder a anulação do certame, mas não o fez.

No caso específico, a Administração Pública teve oportunidade de cancelar o concurso, mas optou por desconsiderar tal opção, situação que gera indenização aos candidatos.

O fato de o concurso público ser anulado geralmente é motivo de aborrecimento, mas dentro desse contexto, o sentimento ultrapassa o mero dissabor cotidiano, o que demonstra agressão à dignidade humana.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO

EM PARTE
dos recursos voluntários, apenas para afastar a ilegalidade da modalidade pregão para contratação de empresa para realização do concurso público, com a consequente

RETIFICAÇÃO
na sentença em reexame nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022